Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, confere à declaração de hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, a qual não foi afastada pelos documentos coligidos aos autos.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. A cobrança de saldo remanescente da venda extrajudicial de bem garantido por alienação fiduciária deve ser feita por meio da ação de exigir contas.
4. A Sentença ultra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo mais do que foi requerido pela parte.
5. Se a Sentença julga procedente o pedido expressamente realizado na Petição Inicial, não há que se falar em Sentença ultra petita.
6. Recurso conhecido e não provido.